Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-32.2017.8.11.0035
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000607-32.2017.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES OLEGARIO SANTOS - CPF: 103.245.181-53 (RECORRIDO), ISAURI GONCALVES RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 325.649.881-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – SUS – UTI – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O direito à saúde encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

2 -

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade da internação em UTI, esta deve ser providenciada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

3 - Quanto ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

4 - Não é possível
a condenação dos entes federados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, como autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela.

5 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 0000607-32.2017.8.11.0035

INTERESSADOS
: MARIA DE LOURDES OLEGARIO SANTOS

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (ID. no 93437536), que julgou procedente a
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica de Urgência
, proposta por
Maria de Lourdes Olegario Santos
, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Alto Garças
, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta aos Requeridos, para disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva a autora MARIA DE LOURDES OLEGARIO DOS SANTOS, em Hospital Público, ou, em hipótese de inexistir vaga, em Hospital particular as expensas do Poder Público, que detenha o aparato suficiente a prestar-lhe o necessário tratamento, pelo tempo que se fizer necessário, bem como em transportar a paciente em unidade de UTI móvel, a altura de suas condições de saúde, até o local da internação, e ainda de prover-lhe todos os demais recursos e procedimentos necessários ao seu tratamento (cirurgias, medicamentos, exames, etc.), sob pena de bloqueio das contas públicas em valor condizente com o tratamento necessário em hospital particular, em caso de descumprimento.

(...)

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

A Autora relata que, internada no Pronto Atendimento Municipal de Alto Garças/MT, para tratamento de insuficiência respiratória aguda e pneumonia, teve seu quadro clínico piorado drasticamente, necessitando de remoção para UTI, sob risco de óbito.

Prossegue aduzindo que foi solicitada disponibilização de vaga em UTI, nas comarcas de Rondonópolis e Primavera do Leste, pelo profissional que a assiste, a saber: Dr. Carlos Rogério R. e Silva (CRM-MT 6438), restando infrutífera, requerendo, por isso, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de compelir os entes federados a fornecerem o tratamento em UTI, em favor da Autora, com posterior confirmação, em sede de deliberação de mérito.

A antecipação dos efeitos da tutela foi concedida na decisão presente no ID. no 93437525.

Aportou aos autos contestação advinda do Estado de Mato Grosso, sob o ID. no 93437531, na qual afirma, em síntese, que a pretensão sustentada pela parte Autora
finda por inverter a ordem das funções inerentes aos Poderes da República, contribuindo para uma excessiva judicialização da saúde, incompatível com a efetivação de políticas públicas planejadas
, pugnando pela improcedência do feito ou, subsidiariamente, pela observância dos valores da tabela do SUS, na hipótese de eventual bloqueio judicial.

Foi certificado o decurso do prazo, sem apresentação de contestação pelo Município de Alto Garças (ID. no 93437532).

Em impugnação, foi noticiado o cumprimento integral da decisão antecipatória, consoante ID. no 93437534.

Ato contínuo, sobreveio sentença confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, tornando-os definitivos, vide ID. no 93437536.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário, conforme certidão de ID. no 93437538.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer presente no ID. no 99301970, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (ID. no 93437536), que julgou procedente a
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica de Urgência
, proposta por
Maria de Lourdes Olegario Santos
, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Alto Garças
, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta aos Requeridos, para disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva a autora MARIA DE LOURDES OLEGARIO DOS SANTOS, em Hospital Público, ou, em hipótese de inexistir vaga, em Hospital particular as expensas do Poder Público, que detenha o aparato suficiente a prestar-lhe o necessário tratamento, pelo tempo que se fizer necessário, bem como em transportar a paciente em unidade de UTI móvel, a altura de suas condições de saúde, até o local da internação, e ainda de prover-lhe todos os demais recursos e procedimentos necessários ao seu tratamento (cirurgias, medicamentos, exames, etc.), sob pena de bloqueio das contas públicas em valor condizente com o tratamento necessário em hospital particular, em caso de descumprimento.

(...)

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

A Autora relata que, internada no Pronto Atendimento Municipal de Alto Garças/MT, para tratamento de insuficiência respiratória aguda e pneumonia, teve seu quadro clínico piorado drasticamente, necessitando de remoção para UTI, sob risco de óbito.

Prossegue aduzindo que, foi solicitada disponibilização de vaga em UTI, nas comarcas de Rondonópolis e Primavera do Leste, pelo profissional que a assiste, a saber: Dr. Carlos Rogério R. e Silva (CRM-MT 6438), restando infrutífera, requerendo, por isso, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de compelir os entes federados a fornecerem o tratamento em UTI, em favor da Autora, com posterior confirmação, em sede de deliberação de mérito.

A antecipação dos efeitos da tutela foi concedida na decisão presente no ID. no 93437525.

Aportou aos autos contestação advinda do Estado de Mato Grosso, sob o ID. no 93437531, na qual afirma, em síntese, que a pretensão sustentada pela parte Autora
finda por inverter a ordem das funções inerentes aos Poderes da República, contribuindo para uma excessiva judicialização da saúde, incompatível com a efetivação de políticas públicas planejadas
, pugnando pela improcedência do feito ou, subsidiariamente, pela observância dos valores da tabela do SUS, na hipótese de eventual bloqueio judicial.

Foi certificado o decurso do prazo, sem apresentação de contestação pelo Município de Alto Garças (ID. no 93437532).

Em impugnação, foi noticiado o cumprimento integral da decisão antecipatória, consoante ID. no 93437534.

Ato contínuo, sobreveio sentença confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, tornando-os definitivos, vide ID. no 93437536.

Pois bem. Precipuamente, registro que,
agiu com acerto a Magistrada
a quo,
ao refutar as alegações defensivas do Estado de Mato Grosso
,
de alegado comprometimento dos princípios da separação dos Poderes e da universalidade do acesso à saúde, como consequência da pretensão vertida na petição inicial.

Isso porque verifica-se que, o direito à saúde encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito
.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.
(...) (STJ, 2a Turma, REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...) (STF, 1a Turma, ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito da Autora em obter internação em UTI, eis que consta no feito solicitação realizada pelo médico que a acompanha, disponível nos IDs. no 93437519 a 93437520, sem resposta pelo Poder Público.

Quanto à alegada ofensa ao princípio da universalidade do acesso à saúde, como consectário do tratamento isonômico dos usuários do SUS, que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que
, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA.

1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ.

2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da Constituição da República.

3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão.

4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA.

5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6.
A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes
.

7. Agravo interno a que se nega provimento

(STJ, AgInt no REsp n. 1.553.112/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 10/3/2017.) [Destaquei]

Sendo ainda cediço que, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento,
esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS – IMPRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS MÉDICOS – POR MAIORIA, AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.657.156) – FALTA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente os fármacos “Ácido Volproíco (Depakot) ”, “Clobazam” e “Lamotrigina”, exatamente como determinado pelo Juízo singular na sentença, eis que consta nos autos documentos médicos asseverando o quadro de saúde do Autor, e indicando o uso, por este, dos medicamentos pleiteados para o tratamento de sua saúde.

2 - No parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, consta ser o fármaco “Depakote” de mesmo princípio ativo do fármaco “Ácido Valproíco”, não havendo motivo para se disponibilizar ao Requerente ambos os medicamentos.

3 – Não obstante se tratar de disponibilização de exame, não se pode perder de vista os mesmos requisitos necessários para a sua disponibilização estabelecidos pelo RESP 1.657.156, porquanto o procedimento requerido não se encontra disponível na rede pública de saúde.

4 -
O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

5 -
Descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos
.

(
TJMT, N.U 0005984-09.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/9/2021, publicado no DJE 30/9/2021)

[Destaquei]

Apesar de noticiado o cumprimento integral da decisão antecipatória, tem-se que a confirmação dos seus efeitos se impõe, atendendo ao princípio substancial da confiança, consectário do princípio da segurança jurídica, a fim de se preservar os efeitos da conduta estatal respaldada em ordem advinda do presente processo.

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, em razão da Emenda Constitucional no 80/2014 que, define ser estes indevidos à Defensoria Pública.

Do mesmo modo, adequada a isenção das custas, tendo em vista que tanto a Lei Estadual no 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022